Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-34.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-34.2018.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Corretagem, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (RECLAMANTE), RODRIGO CARLOS HERNANDES - CPF: 219.449.998-92 (ADVOGADO), RENATA DEL ROY - CPF: 223.083.528-92 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU - CPF: 519.615.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), IDEAL IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.123.506/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME. ESTE FEITO FOI PRESIDIDO PELA EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - PRESIDENTE DESTE SODALICIO.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
–
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA
–
DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL
–
RECURSO REPETITIVO RESP. 1.599.511/SP
–
ARESTO IMPUGNADO EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

O STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que o contrato contenha cláusula expressa, o que ocorreu no caso em tela, em que a adquirente assinou documentos que dispunham de forma clara a respeito da comissão de corretagem e seu valor sendo, portanto, descabida sua devolução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO N. 1002059-34.2018.8.11.0000

RECLAMANTE:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA.

RECLAMADO:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA INTERESSADA:

LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU

Egrégia Seção:

Trata-se de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL proposta por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA., em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, que proveu à unanimidade, o recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, na
Ação de Reparação por Dano Material, Moral e Repetição de Indébito
movida por Linda Meire de Almeida Abreu (proc. n. 0076519-74.2016.811.0001), na qual foi condenada à devolução de R$ 3.450,00 a título de corretagem, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a Turma Recursal Reclamada proferiu decisão contrária ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.551.956/SP e REsp 1.599.511/SP), no que se refere a prescrição trienal da pretensão para restituição dos valores pagos pela corretagem (contada a partir da data da celebração do contrato), prazo vencido em 22/05/2016, bem quanto à validade da cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a citada taxa de corretagem, notadamente diante da previsão contratual nesse sentido e da ausência de alegação de vício do consentimento quando da assinatura da avença.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da tramitação dos autos n. 0076519- 74.2016.811.0001, e no mérito, pelo acolhimento da Reclamação, culminando com a cassação do acórdão.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 1746807.

Ausente informações da Turma Reclamada.

Na decisão de Id. 2542732 a inicial restou indeferida ao argumento de utilização do instrumento processual como sucedâneo recursal, decisão esta confirmada em sede de Agravo Interno (Id. 3186236).

Todavia, esta Seção, em consonância com o atual entendimento deste Sodalício acerca da recepção da ação em casos análogos, acolheu os subsequentes aclaratórios opostos contra o aresto, com efeitos infringentes, para admitir o manejo da Reclamação Constitucional
(
Id.

7367423).

Na sequência, apesar de devidamente intimada para apresentar resposta à Reclamação, a Terceira Interessada, Linda Meire Almeida de Abreu quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 71418496.

Por fim, no Id. 72135469, a Procuradoria Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito da ação, sob a assertiva de

ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Presidente do Tribunal de Justiça.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021